Tribunal: STF
Processo: RE 1009257
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Laercio Pereira da Silva interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RMI. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E Nº 41/2003. OBSERVÂNCIA DO MENOR VALOR TETO. ARTIGO 23 DO DECRETO N.º 89312/1984. PARECER ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL DESTA CORTE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PARCELAS EM ATRASO A RECEBER. 



    - A necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 524, §2º do CPC). 



    - A apuração de diferenças pelo segurado decorre do fato de ter afastado o menor valor teto, o que não encontra respaldo no título e nem na Lei, pois como bem ressalvado pelo contador judicial da instância a quo, a discussão objeto do RE 564.354 não acarretou o afastamento da regra/metodologia de cálculo da RMI do benefício que, na época da DIB (17/05/1986), era disciplinada pelo artigo 23 do Decreto n.º 89312/1984 (id 126570185). 



    - Dessa forma, em que pese a condenação imposta à autarquia no título judicial de revisão do benefício da parte autora, certo é que somente na fase de execução há de se apurar o quantum debeatur, o que não necessariamente indica um resultado favorável à exequente, tal como se constata neste caso. 



    - Sendo assim, faltando liquidez, torna-se inviável o prosseguimento do processo de execução, devendo o mesmo ser extinto. 



    - Apelação improvida”.



    Alega o recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido contraria “o V. Julgado transitado em julgado proferido pelo E. STF no RE 1.009.257-SP (id. 126570131 - Pág. 242/245) e a determinação nele contida, ferindo o artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/1988”.



    Requer que seja “determinada a aplicação do RE 564.354/SE ao benefício do Recorrente, adequando suas Rendas Mensais, a contar de 31/12/2003, ao novo teto fixado no art. 5º da EC n° 41/2003, observando-se a média dos salários-de-contribuição corrigidos (salário-de-benefício) que foi apurada nos cálculos primitivos da RMI, os quais permanecem inalterados”.



    Decido.



    Não procede a irresignação, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, extrai-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O título executivo judicial reconheceu o direito do autor ao recálculo da renda mensal do benefício instituidor, pelo novo valor trazido pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003, acrescido dos consectários legais que especifica. 



    A necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 524, §2º do CPC). 



    Essa providência se dá em razão da circunstância de que tanto os cálculos ofertados pelo embargante como aqueles apresentados pelo embargado não vinculam o magistrado na definição do quantum debeatur, sendo possível a utilização de perícia contábil para adequação dos cálculos ao título executivo, não havendo falar na espécie em ofensa ao princípio da correlação.



    (...)



    O cerne da questão envolve o cálculo da RMI a ser apurada de acordo com o concedido no título executivo. 



    Informa o expert contábil que:



    ‘(...) 



    Pois bem, na forma do Decreto nº 89.312/84, o INSS implantou ao segurado o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição nº 80.185.858-5, com DIB em 17/05/1986 e RMI no valor de Cz$ 5.803,76 (id 126570131, pág. 22). 



    O procedimento de apuração em questão levou em consideração, sobretudo, os seguintes tópicos do aludido diploma legal, a saber: 



    ‘...Art. 21. O benefício de prestação continuada, inclusive o regido por normas especiais, tem seu valor calculado com base no salário-de-benefício, assim entendido: 



    ....



    § 4º O salário-de-benefício não pode ser inferior ao salário-mínimo da localidade de trabalho do segurado nem superior ao maior valor-teto na data do início do benefício. 



    ... 



    Art. 23. O valor do benefício de prestação continuada é calculado da forma seguinte: 



    I - quando, o salário-de-benefício é igual ou inferior ao menor valor-teto, são aplicados os coeficientes previstos nesta Consolidação; 



    II - quando é superior ao menor valor-teto, o salário-de-benefício é dividido em duas parcelas, a primeira igual ao menor valor-teto e a segunda correspondente ao que excede o valor da primeira, aplicando-se: 



    a) à primeira parcela os coeficientes previstos nesta Consolidação; 



    b) à segunda um coeficiente igual a tantos 1/30 (um trinta avos) quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições acima do menor valor-teto, respeitado o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do valor dessa parcela; 



    III - na hipótese do item II o valor da renda mensal é a soma das parcelas calculadas na forma das letras ‘a’ e ‘b’, não podendo ultrapassar 90% (noventa por cento) do maior valor-teto...’



    Isso posto, destaco que na implantação do benefício o maior valor teto equivalia a Cz$ 12.220,00, o menor valor teto a Cz$ 6.110,00, o coeficiente de cálculo utilizado foi de 80% e foram considerados 11 (onze) grupos de 12 contribuições acima do menor valor teto. Portanto, a RMI decorre de uma fórmula de cálculo, onde o menor valor teto é apenas um dos seus componentes.



    Por sua vez, faço um parêntesis para enfatizar que o segurado foi beneficiado com revisão da RMI, onde os 24 salários de contribuição anteriores aos 12 últimos foram corrigidos monetariamente através da variação da ORTN/OTN/BTN e cujo valor resultou em Cz$ 5.896,87 (id 126570131, págs. 29/31). Destaco que na aludida revisão manteve-se a fórmula de cálculo de apuração estampada na legislação previdenciária. 



    Voltando, a r. decisão do E. STF afirma que os benefícios concedidos antes da CF/88 também seriam abarcados pela revisão dos tetos, desde que tivessem sofrido limitação na data da concessão, para tanto, determina seja considerado o entendimento firmado no RE nº 564.354-RG. 



    O RE nº 564.354-RG teve como feito originário o Procedimento do Juizado Especial Cível nº 2006.85.00.504903-4, da 5ª Vara Federal de Aracaju/SE, cuja demanda fora ofertada por segurado com benefício implantado em 09/10/1995, ou seja, apurado – exclusivamente - sob a égide da Lei nº 8.213/91. Subentende-se que da fórmula de apuração do benefício, apenas o limite máximo de salário de contribuição poderia ser afastado, mantendo-se, contudo, o coeficiente de cálculo e, nos benefícios já sob a égide da Lei nº 9.876/99, o fator previdenciário. 



    Portanto, bem sinteticamente, por analogia, em tese, s.m.j., o único componente que poderia ser desconsiderado num benefício implantado na forma do Decreto nº 89.312/84 seria o maior valor teto (Cz$ 12.220,00), porém, no caso em tela, este não foi superado pela média (Cz$ 8.861,46). Isso porque na forma do artigo 21, § 4º, do aludido diploma legal, o salário de benefício, balizado pela média dos salários de contribuição, não poderia ser superior ao maior valor teto na DIB. 



    De todo modo, o julgado não define qual tipo de limitação deva ocorrer (maior ou menor valor teto), é verdade, mas ocorreu uma (menor valor teto), é fato, porém, como norteia para o uso da citada repercussão geral, supõe-se estar se referindo ao maior valor teto, ou seja, o limitador da média dos salários de contribuição. 



    Ocorre que o segurado, na melhor das intenções, junto com a peça inicial, apresenta demonstrativo (id 126570131, págs. 43/47), onde desconsidera o menor valor teto e, por consequência, o nº de grupos de 12 contribuições acima do aludido limitador e, pior, também descarta o coeficiente de cálculo de 80%, conforme demonstrativo anexo. 



    Assim sendo, compactuo integralmente com o parecer e demonstrativos apresentados pela Contadoria Judicial de 1º Grau (id 126570186, págs. 1/6), no sentido de que inexistem diferenças a apurar em favor do segurado.’



    Efetivamente, a apuração de diferenças pelo segurado decorre do fato de ter afastado o menor valor teto, o que não encontra respaldo no título e nem na Lei, pois como bem ressalvado pelo contador judicial da instância a quo, a discussão objeto do RE 564.354 não acarretou o afastamento da regra/metodologia de cálculo da RMI do benefício que, na época da DIB (17/05/1986), era disciplinada pelo artigo 23 do Decreto n.º 89312/1984 (id 126570185). 



    Dessa forma, em que pese a condenação imposta à autarquia no título judicial de revisão do benefício da parte autora, certo é que somente na fase de execução há de se apurar o quantum debeatur, o que não necessariamente indica um resultado favorável ao exequente, tal como se constata neste caso. 



    Sendo assim, faltando liquidez, não há título a autorizar o prosseguimento do processo de execução. 



    Diante do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação” (grifo nosso).



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal para superar a conclusão da Corte de origem, amparada em informações prestadas pelo perito do juízo, acerca da inexistência de diferenças em favor do autor, ora recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE nº 1.100.188-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/18). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de aposentadoria. 4. Pedido de exclusão dos piores salários de contribuição do período básico de cálculo (PBC) para fins de recálculo de renda mensal inicial de benefício (RMI). 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. Majoração de honorários” (RE nº 1.162.416-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19).



    Anote-se, por fim, que a anterior decisão proferida no âmbito do STF se limitou a assentar a possibilidade de aplicação do entendimento fixado pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do RE nº 564.354/SE ao benefício dos autos, concedido antes da entrada em vigor da Constituição de 1988. 



    Entretanto, a apuração de eventuais créditos em favor da parte autora em virtude da aplicação das normas dos artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 deve se dar, induvidosamente, em sede de cumprimento de sentença.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente